Tribunal: TJSP
Processo: 0009466-48.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para concessão de indulto, considerando a soma das penas e a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para concessão de indulto, considerando a soma das penas e a natureza dos crimes.
III. Razões de Decidir 3. A agravante possui condenação superior a 12 anos, o que ultrapassa o limite estabelecido pelo Decreto 11.846/2023 para concessão de indulto. 4. O Decreto exige a soma de todas as penas para efeitos de indulto, não apenas as penas dos crimes patrimoniais, conforme artigo 9o.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indulto não pode ser concedido quando a soma das penas ultrapassa o limite de 12 anos, conforme Decreto Presidencial no 11.846/2023. 2. A soma das penas deve incluir todas as condenações em vigor.
Legislação Citada:
Decreto Presidencial no 11.846/2023, art. 2o, incisos I e II; art. 9o.
Código Penal, art. 121 § 2o, II; art. 157 § 2o, I, II; art. 155 "caput" c/c art. 14 "caput", II; art. 155 "caput".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0013835-67.2024.8.26.0502, Rel. Grassi Neto, j. 21.01.2025.